Tribunal: TJDFT
Processo: 0749619-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749619-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MAURICIO DA SILVA PRAZERES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. em face da r. decisão (ID 178336026, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Mauricio da Silva Prazeres, indeferiu pedido de consulta de ativos via SISBAJUD de forma reiterada (teimosinha). Alega que nos autos de origem somente foram realizadas consultas simples ao SISBAJUD, com menor efetividade para localização de valores, pois as movimentações financeiras são paulatinas. Argumenta que a última pesquisa ao sistema foi realizada há mais de 2 (dois) anos, o que justifica o requerimento de nova consulta com repetição programada. Requer a antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, tendo em vista o tempo decorrido desde a última pesquisa de ativos, efetuada em 9/9/2021 (ID 102781739, na origem), não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que o processo foi suspenso, com base no art. 921, III, do CPC/15, em 16/5/2022 (ID 124721678, na origem) e, na oportunidade, restou consignado que a prescrição intercorrente somente se ultimará no ano de 2028. Nesse cenário, não há risco de perecimento do direito da parte Agravante antes da apreciação do mérito pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator